Tribunal: TJDFT
Processo: 0706817-93.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. TRANSEUNTES. CELULARES, JÓIAS E DOCUMENTOS. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ARMA BRANCA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado previsto no artigo 157, § 2o, incisos II (concurso de pessoas) e VII (emprego de arma branca) c/c § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), todos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar se: (i) há insuficiência de provas para a condenação dos réus pela prática do crime de roubo majorado; e, (ii) a pena pode ser reduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
4. Havendo pluralidade de condutas e convergência de vontades para a prática do crime, presente o liame subjetivo, deve ser reconhecido o concurso de pessoas, não se exigindo que a colaboração dos agentes para a consecução do delito seja materialmente a mesma.
5. Para caracterizar a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma no crime de roubo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do CP, é prescindível a apreensão e perícia do artefato, notadamente quando sua utilização é suficientemente comprovada pela palavra firme e segura das vítimas.
6. Presentes duas ou mais causas de aumento de pena no crime de roubo, é possível o deslocamento de parte delas para ser usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria.
7. Se a dosimetria da pena foi realizada corretamente, com a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) para o aumento da pena-base em razão da culpabilidade e das circunstâncias do crime, conforme jurisprudência do STJ e do TJDFT, ela se mantem.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.